Tribunal: TJES
Processo: 5017769-97.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017769-97.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HELIO CARLOS DARDENGO e outros

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSTRIÇÃO DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA-POUPANÇA E CONTA-CORRENTE ATÉ O LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Hélio Carlos Dardengo e Cláudia Márcia Abreu Machado Dardengo contra decisão da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, em sede de execução de título extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo, deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores constritos via Sisbajud. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade dos valores bloqueados com fundamento no art. 833, incisos IV e X, do CPC, por se tratarem de verbas de natureza alimentar e saldo de conta-poupança inferior a 40 salários mínimos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados em conta-poupança inferior a 40 salários mínimos podem ser penhorados em execução de título extrajudicial; (ii) estabelecer se é possível a constrição de valores oriundos de empréstimo consignado e depositados em conta-corrente do devedor, em montante inferior ao limite legal de impenhorabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece como impenhoráveis os valores mantidos em conta-poupança até o limite de 40 salários mínimos, mesmo diante de movimentações bancárias atípicas, salvo comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não se verificou no caso concreto (AgInt nos EDcl no REsp 1.910.772/DF).

Os valores oriundos de empréstimo consignado depositados em conta-corrente, se inferiores a 40 salários mínimos e não havendo demonstração de má-fé, também estão protegidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, conforme precedentes recentes do STJ (AgInt no REsp 2.011.150/DF e AgInt no REsp 2.100.907/PR).

A decisão agravada, ao manter a constrição de valores inferiores ao limite legal sem a devida comprovação de hipóteses excepcionais, revela-se dissociada da jurisprudência consolidada e do princípio do mínimo existencial, impondo-se sua reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

É impenhorável o valor mantido em conta-poupança inferior a 40 salários mínimos, ainda que haja movimentações bancárias atípicas, salvo prova de má-fé, fraude ou abuso de direito.

Os valores oriundos de empréstimo consignado depositados em conta-corrente do devedor são impenhoráveis até o limite de 40 salários mínimos, salvo demonstração de conduta dolosa.

A constrição de ativos financeiros deve observar o princípio do mínimo existencial e o respeito às garantias fundamentais do executado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, incisos IV e X, e § 2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.910.772/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 1/7/2022; STJ, AgInt no REsp 2.011.150/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJe 18/4/2024; STJ, AgInt no REsp 2.100.907/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/3/2024.

Vitória/ES, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017769-97.2024.8.08.0000

AGRAVANTES:
HELIO CARLOS DARDENGO e CLAUDIA MARCIA ABREU MACHADO DARDENGO

AGRAVADA:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
HELIO CARLOS DARDENGO
e
CLAUDIA MARCIA ABREU MACHADO DARDENGO
contra a
r. decisão do id. 52940171, que deferiu parcialmente o pedido de desbloqueio de valores pelo sistema Sisbajud, proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da “
Execução de Título Extrajudicial
” registrada sob o n. 0002904-34.2018.8.08.0011 ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SUL DO ESPÍRITO SANTO
em desfavor dos agravantes
.

Em suas razões recursais (id. 10913772), alegam os agravantes, em síntese, que o crédito constituído nos autos não é decorrente de natureza alimentar e não excepciona a regra contida no artigo 833 do Código de Processo Civil.

Afirmam que a conta atingida é utilizada para poupar e as retiradas não desvirtuam a sua natureza de conta-poupança, tampouco afastam a proteção legal conferida até o limite de 40 salários mínimos.

Esclarecem que o agravante Hélio possui CNPJ ativo, mas com atividades suspensas, e a ausência de movimentação financeira da empresa reforça que sua renda provém unicamente da aposentadoria.

Apontam que os valores bloqueados são oriundos de empréstimo consignado contratado para pagar dívidas e manter a subsistência da família, sendo os descontos realizados diretamente de sua aposentadoria.

Diante do exposto, requerem o conhecimento do recurso e o seu provimento, para determinar o desbloqueio integral dos valores, por se tratar de verbas impenhoráveis conforme os incisos IV e X do artigo 833 do CPC.

Contrarrazões no id. 12498014, pela manutenção da decisão recorrida.

Muito bem.

Extrai-se dos autos originários que os agravantes figuram como executados na “Execução de Título Extrajudicial” manejada na origem pela agravada, por débito oriundo de “Cédula de Crédito Bancário” n. 6661 emitida em 20/09/2011 (fls. 13/18 - id. 29111907).

Ante a ausência de satisfação do crédito, a recorrida, ora exequente em primeiro grau, requereu a realização de pesquisa e constrição de ativos por meio do SisbaJud, o que foi deferido (id. 49507215), resultando nos seguintes bloqueios:

(i) R$ 330,92 (trezentos e trinta reais e noventa e dois centavos), em conta-corrente cadastrada no Banco Banestes S/A, pertencente à agravante
Cláudia Maria
;

(ii) R$ 5.791,79 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), em conta-poupança vinculada ao Banco Banestes s/a, pertencente à agravante
Claudia Maria
;

(iii) R$37.618,58 (trinta e sete mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), da Caixa Econômica Federal, de titularidade do executado
Hélio Carlos
.

Dado esse cenário, os recorrentes defenderam a impenhorabilidade do montante (id. 50682445) e o juízo
a quo
proferiu a decisão objeto do presente Agravo de Instrumento (id. 52940171), cujo trecho transcrevo a seguir:

1. Cuida-se de execução de título extrajudicial movida pela COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO em face de DARDENGO CONSTRUÇÕES LTDA EPP, HELIO CARLOS DARDENGO e CLAUDIA MARCIA ABREU MACHADO DARDENGO.

Por meio da decisão de ID49507215 foi deferida a realização de diligência de pesquisa e constrição de ativos por meio do SisbaJud.

Pelo petitório de ID50682445 os Executados HELIO CARLOS e CLAUDIA MARCIA asseveraram a ocorrência de constrição de valores impenhoráveis.

Manifestação do Exequente no ID52182857.

É o relatório. DECIDO.

2. Alegação de impenhorabilidade dos valores de HELIO CARLOS DARDENGO: sustenta o Executado que foi constrito o valor de R$ 37.618,58 (trinta e sete mil, seiscentos e dezoito reais), referente a valor de mútuo tomado pela parte mediante empréstimo consignado.

Consigna-se quanto à proteção de impenhorabilidade dos valores oriundos de empréstimo consignado a orientação do Superior Tribunal de Justiça trazida pelo Recurso Especial 1.820.477/DF, conforme a qual somente há proteção se o mutuário comprovar que os recursos oriundos do empréstimo consignado são necessários à sua manutenção e de sua família.

Nesta toada, convenho com o Exequente quanto à controvérsia sobre o valor efetivamente tomado e vislumbro a não demonstração dos requisitos em epígrafe, visto que o documento de ID52182860 indica que a empresa do Executado ainda se mantém ativa, motivo pelo qual não é possível a inferência de que os valores constritos, razão pela qual INDEFIRO o pedido formulado pela parte, mantendo a constrição de valores em detrimento ao ora Executado.

3. Alegação de impenhorabilidade dos valores de CLAUDIA MARCIA DARDENGO: sustenta a Executada que o valor constrito no Banco Banestes seria advindo de vencimentos e o constrito na Caixa Econômica Federal, de poupança inferior a 40 salários-mínimos, o que lhes outorgaria a proteção do art.833, incisos IV e XI do CPC.

Inicialmente quanto aos valores constritos no Banestes, vislumbro no extrato de ID50682450 a demonstração idônea de que se tratam de vencimentos recebidos da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos e do Instituto de Previdência de Servidores, fato que enseja o reconhecimento da impenhorabilidade em epígrafe.

De outro giro, quanto aos valores mantidos em poupança, constata-se que tal conforme mencionado pelo Exequente, os extratos coligidos no ID50683004 indicam expressiva e cotidiana movimentação na aludida conta, com sua descaracterização, fato que afasta a garantia de impenhorabilidade.

Neste sentido o posicionamento do TJ/ES:

[...]

Desta forma DEFIRO PARCIALMENTE o requerimento formulado para reconhecer a impenhorabilidade somente dos valores constritos no Banco Banestes, mantendo-se a constrição dos valores remanescentes.

4. Preclusas as vias recursais, EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores.

5. No mais, considerando o pedido de penhora de parte dos vencimentos dos Executados, em observância ao art.10 do CPC, ouça-se a parte em 05 (cinco) dias.

Após, conclusos.

Ante o conteúdo da decisão, remanesce a análise apenas da alegada impenhorabilidade de R$ 5.791,79 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), em conta-poupança vinculada ao Banco Banestes S/A, pertencente à agravante
Claudia Maria
, e de R$ 37.618,58 (trinta e sete mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos), da Caixa Econômica Federal, de titularidade do executado
Hélio Carlos
, merecendo acolhimento a irresignação em voga.

Quanto ao montante R$ 5.791,79 (cinco mil, setecentos e noventa e um reais e setenta e nove centavos), verifica-se no id. 50683004 que se trata de conta-poupança, sobre a qual recai a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, X e § 2º do Código de Processo Civil.

Nesse particular, muito embora tenha o magistrado
a quo
entendido que as movimentações realizadas na conta bancária da segunda agravante seriam capazes de evidenciar a perda do seu caráter de poupança, entendo que não merece prosperar, uma vez que em contraposição ao entendimento sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 2. "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça manifesta-se no sentido de que todos os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis, assim como que a simples movimentação atípica, por si só, não seria capaz de caracterizar má-fé ou fraude." (AgInt no REsp 1951550/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/10/2021, DJe 14/10/2021) 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.910.772/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, DJe 1/7/2022)

Do mesmo modo, no tocante ao valor de R$ 37.618,58 (trinta e sete mil, seiscentos e dezoito reais e cinquenta e oito centavos) encontrado na conta-corrente da Caixa Econômica Federal, de titularidade do executado
Hélio Carlos
, a Augusta Corte ampliou o entendimento acerca da impenhorabilidade,
albergando também os valores mantidos em conta-corrente, afastando a regra somente se demonstrada a existência de má-fé, fraude ou abuso de direito:

[...] 1. De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC,
é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente
, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

[...] 2. É impenhorável o valor de até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, fraude ou abuso de direito, que não se caracteriza pela simples movimentação atípica. Precedentes. [...] (AgInt no REsp n. 2.100.907/PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 14/3/2024).

Portanto, não restando comprovadas as exceções dispostas na lei e na jurisprudência pátria, dando-se especial observância ao princípio do mínimo existencial, constato que a decisão agravada não está em consonância com os recentes entendimentos do Tribunal Superior supra mencionado, tampouco com o disposto nos incisos IV e X, ambos do artigo 833, do Código de Processo Civil, daí porque entendo ser a hipótese de reforma da decisão.

Não se desconhece, por fim, que a Corte Superior, nos autos do REsp 2020425/RS, afetou a temática sob apreciação, na data de 07/10/2024 (Tema 1.285), a fim de dirimir controvérsia sobre a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos, o que não impede o julgamento do presente recurso, pois inaplicável às hipóteses de sobrestamento do feito determinadas pelo C. STJ.

Diante disso,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para reconhecer a impenhorabilidade do numerário bloqueado nas contas dos agravantes, determinando-se a imediata retirada da constrição e, caso já tenha havido a transferência para conta judicial, seja expedido alvará para o seu levantamento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 05/5/2025 a 09/5/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Ordinária Virtual de 05/05/25

Voto: Acompanhar a relatoria.

Vogal: Desembargador Alexandre Puppim